Tribunal: TCU
Processo: 032.063/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos em que se apreciam atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 4o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as aposentadorias de Darlan Alcantara de Padua, Italo Robert Trindade de Carvalho, Jose Americo Garciano da Silva, Jose Antonio de Faria, Jose Fernandes de Medeiros, Maraci de Fatima Malachias, Monica Martins de Melo, Paulo Sergio Spinola e Silvana Querino da Silva, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a aposentadoria de Wellington Vinicius de Macedo Carvalho negando o registro ao ato correspondente; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrente do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberaçãoao interessado cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no subitem anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.